Tribunal: TJDFT
Processo: 0744237-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DO SINAL DE TELEFONE MÓVEL (HABILITAÇÃO DE “CHIP” EM OUTRA LINHA), E COMPRAS REALIZADAS NO EXTERIOR, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 21.9.2020, o aparelho celular da requerente (CLARO S.A.) teria ficado sem sinal; (b) no dia seguinte, em uma loja da parte requerida, obteve a informação de que seu número de telefone teria sido habilitado em outro chip, e teria sido alertada pela preposta da empresa acerca da possível ocorrência de “golpe”; (c) em 24.9.2020, constatou, na fatura de seu cartão de crédito (BRADESCO S.A.), a realização de 3 (três) compras ocorridas no exterior em 21.9.2020, no valor total de R$ 7.004,24; (d) sem a resolução pela via administrativa, a consumidora ajuizou a presente demanda, com vistas à condenação solidária das partes requeridas à reparação por danos materiais e morais; (e) recursos ora interpostos por ambas as empresas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento da quantia de R$ 7.004,24, e à compensação por danos extrapatrimoniais de R$ 2.000,00).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CLARO S.A. A pertinência subjetiva deve ser verificada à luz das alegações apresentadas na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir retrataria a interrupção imotivada do sinal do telefone celular da requerente, em razão da habilitação da linha em um outro chip, o que teria impedido eventuais notificações da instituição financeira concernente às supostas transações fraudulentas.
III. Mérito (recursos do BANCO BRADESCO S.A. e da CLARO S.A).
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
C. Quer dizer, elas não comprovaram que as transações lançadas na fatura do cartão (IDs 24352611 e 24352613) foram efetivamente realizadas pela requerente (ou à sua ordem), a par de não terem negado a probabilidade de fraude, tampouco, diante da aparente quebra de perfil da consumidora, adotado mecanismos de segurança básicos a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.
D. Nesse contexto, em relação ao banco BRADESCO, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
E. Outrossim, quanto à responsabilidade da CLARO, como bem pontuado pela douta juíza sentenciante, ela não comprovou que foi a autora quem realizou a solicitação de troca de chip. Se e certo que e possível a realização da operação por meios remotos, não menos certo e que a re deve ser responsabilizada pelos riscos da tecnologia que disponibiliza. [...] Cumpre observar ainda que a falha da re contribuiu diretamente para a concretização da fraude, uma vez que a ausência de sinal da linha impossibilitou que a autora recebesse contatos do banco, como SMS acerca das compras ou mesmo verificação da autenticidade das transações.
F. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
G. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva e solidária das recorrentes pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14). Por consectário, irretocável, nesse ponto, a sentença ora revista (condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 7.004,24 – sete mil e quatro reais e vinte e quatro centavos).
H. Demais disso, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
I. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (patente descaso das requeridas aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, registrou boletim de ocorrência policial, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos – desvio do tempo produtivo) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual para caracterizar dano moral passível de compensação.
J. Por fim, razoável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente CLARO S.A. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.